Tribunal: TJSP
Processo: 2232905-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line realizada em conta corrente do agravante. Impenhorabilidade. O bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos que alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora on line realizada em conta corrente do agravante. Impenhorabilidade. O bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos que alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do CPC. Precedentes do E. STJ e desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.